Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ROUBADO. BLOQUEIO DO APARELHO PELA FABRICANTE. DEMORA EXCESSIVA QUE CAUSOU TRANSTORNOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, em virtude de falha no sistema de segurança do aparelho celular do autor. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Sobressai dos autos, que o autor teve seu celular APPLE roubado no dia 01/09/2020, tendo comunicado o fato à requerente para que o acesso aos dados contidos no aparelho fosse bloqueado. Contudo, pelas provas postas nos autos, verifica-se que no intervalo de tempo entre a comunicação do roubo pelo autor à ré, às 12:30, e o efetivo bloqueio às 14:00, foram feitas diversas transações na conta corrente do autor, de alta monta.
5. Ainda que o acesso aos dados do aparelho celular só possa ser possível por meio da aposição de senha, tal fato não se mostra determinante, porquanto, é notório que os criminosos, eventualmente, conseguem descobrir a senha quando esta possui relação com datas, iniciais de nomes, entre outras, ou até mesmo a própria quebra da senha através de ataque de força bruta ou com a utilização de algum equipamento para tanto. Ademais, o consumidor confia na propaganda feita pela fabricante de celular ré quando diz que “A Apple cuida muito da privacidade e segurança das informações pessoais dos clientes. Nós projetamos nossos produtos e serviços com isto em mente” (ID 27081127).
6. O serviço de bloqueio do aparelho celular e dos dados nele contidos confere segurança ao consumidor para utilizar as funções por ele oferecidas, assim, no presente caso, a demora na efetiva prestação do serviço constitui falha apta a causar transtornos e sofrimentos ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento do dia a dia e vulneram os atributos de sua personalidade.
7. O valor de R$ 2.000,00 atribuído em sentença, é necessário à reparação do dano e não acarreta enriquecimento sem causa do autor.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.